Tribunal: TJPA
Processo: 0003521-74.2014.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003521-74.2014.8.14.0105

APELANTE: CARLOS JAQUES FILHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0003521-74.2014.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: CARLOS JAQUES FILHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECOTE DE MAJORANTE
.
ART. 302, PARAGRAFO I, INCISO I, DA LEI Nº. 9503/97. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTANEA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido ___________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0003521-74.2014.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ – PA

APELANTE: CARLOS JAQUES FILHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS JAQUES FILHO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pelo cometimento do delito previsto no artigo 302, §1º, inciso I, da Lei nº. 9. 503/97 (id nº.

4372631).

Consta na peça inicial, em resumo que, no dia 10 de setembro de 2014, por volta das 17h30min, no munícipio de Concórdia do Pará – PA, o recorrente teria causado lesões corporais na vítima Marcos Vinilton de Queiros Gomes, menor que contava com apenas 07 (sete) anos à época dos fatos (id nº.).

Ainda segundo a denúncia, naquela ocasião, o apelante conduzia uma motocicleta Honda/CG 1258 FAN, cor roxa, placas OFO – 2600/PA, em alta velocidade, quando veio a colidir diretamente contra a criança ofendida, no exato momento em que esta atravessava a via pública para pegar uma bola. Após o acidente, a pequena vítima não resistiu aos ferimentos e evolui a óbito, razão pela qual o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 302, §1º, inciso I, do CTB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando tão somente o decote da majorante prevista no art. 302, §1º, inciso I, do CTB (id nº.

4372633).

Contrarrazões juntadas pelo Ministério Público de 1º grau, pugnando pelo improvimento do apelo (id nº.

4372633 - Pág. 8 – 11).

De igual forma, o órgão ministerial, nesta instância, ofereceu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (id nº.

4372635).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da questão envolve apenas a definição acerca da aplicabilidade, ou não, da majorante disposta no inciso I
[1]
, do §1º, do art. 302 do CTB, qual seja, a circunstância de o apelante não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

A controvérsia me parece de simples solução, prescindindo-se, portanto, de maiores digressões.

O apelo não comporta provimento por duas razões.

A uma porque restou incontroverso nos autos que o ora recorrente não detinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) à época do fato, o que foi, inclusive, confessado por ele em sede judicial (id nº.

4372629 - Pág. 22).

A duas porque a incidência da majorante foi devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida (id nº. 4372631 - Pág. 1), de sorte que não há razões fáticas ou jurídicas a sustentar o decote da causa de aumento de pena arguido pela defesa do apelante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. § 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: I -
não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

Belém, 02/08/2022